Tribunal: TJSP
Processo: 2356468-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO À EMBARGANTE. INCONFORMISMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS REMUNERADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS QUE DEVE SER EFETIVAMENTE DEMONSTRADA. EXIGÊNCIA DO ART. 5o, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C.C. ART. 5o, "CAPUT", DA LEI ESTADUAL No 11.608/03 E SÚMULA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO À EMBARGANTE. INCONFORMISMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS REMUNERADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS QUE DEVE SER EFETIVAMENTE DEMONSTRADA. EXIGÊNCIA DO ART. 5o, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C.C. ART. 5o, "CAPUT", DA LEI ESTADUAL No 11.608/03 E SÚMULA 481 DO STJ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDIQUEM A AUSÊNCIA DE CAPACIDADE ECONÔMICA DA AGRAVANTE PARA ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.